Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CERTAME PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO DF. ELIMINAÇÃO NA ETAPA DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS. DESATENDIMENTO DO EDITAL No 4 DE 18/06/2019. ATO DE ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, referentes à confirmação da tutela anteriormente deferida e declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou a parte autora do processo seletivo para escolha dos membros dos Conselhos Tutelares do Distrito Federal no quadriênio 2020/2023, determinado seu prosseguimento no certame e sua nomeação em caso de eleição e respeitada a classificação final.

2. Em seu recurso inominado, alegou que a sentença recorrida teve como fundamento o artigo 1o do Decreto Legislativo no 2.259/2019, que sustou o efeito do art. 32, XI, da Resolução Normativa no 87, de 1/04/2019, do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA. Alega que, a esse respeito, houve a Ação Civil Pública no 0004799-17.2019.8.07.0013, cuja sentença reconheceu válida a necessidade de comprovação de 03 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.

3. Com razão o Ministério Público. O item 1.1 do Edital no 4, de 18/06/2019 previa a comprovação de experiência na área da criança e do adolescente de no mínimo três anos (ID. Num. 12834367 – Pág. 15), estando em sintonia com a Resolução Normativa no 87, de 1/04/2019 do CDCA/DF, que seguiu os termos do art. 45, VI, da Lei no 5.294/2014, inexistindo ilegalidade em tal regra contida no edital.

4. Registra-se que referida questão foi confirmada na Ação Pública no 0004799-17.2019.8.07.0013, que tramitou na Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, tendo o Ministério Público logrado êxito quanto à necessidade e à observância de comprovação de 03 (três) anos de experiência na área da criança e do adolescente em razão do art. 32, VI, da Resolução no 87 do CDCA/DF, de 01/04/2019.

5. Compulsando os autos, restou demonstrado, ainda, que a parte autora, para comprovar a sua experiência de três anos em atuação com crianças e adolescentes, apresentou Declaração de Comprovação de Experiência da Associação Beneficente Evangélica - CRECHE PASTOR FRANCISCO MIRANDA (Id. Num. 12834368 - Pág. 4), sendo que a entidade não estava mais registrada no CDCA desde abril de 2019 (ID. Num. 39264831), descumprindo as regras do edital e da Resolução Normativa no 87/2019, de modo que a sentença merece reforma.

6. Recurso do Ministério Público CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

7. O Ministério Público é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios.